Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADO(S):
JOÃO ALFREDO VIECILI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA contra a decisão proferida na Execução de Título extrajudicial no 1002691-75.2020.8.11.0037 ajuizada por JOÃO ALFREDO VIECILI, que, ao analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, deferiu tutela provisória para o arresto de bens móveis e imóveis de sócio da agravante ALEX PEREIRA, de THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, sua companheira, de LOURDES IARA PICCOLI, sua genitora e das empresas CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA e AGRO BULLS LTDA.
Inconformada, sustenta, inicialmente a executada a nulidade da decisão agravada, por afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15 posto que, apesar de o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravado voltar-se ao atingimento de bens do seu sócio Alex Pereira, de sua convivente, e de sua genitora, o juízo também determinou o arresto de bens da empresa CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA. em decisão claramente extra petita.
Afirma que embora a decisão agravada tenha reconhecido a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão de tal pedido ter sido aviado na inicial, certo seria que, conquanto houvesse menção à possibilidade de tal desconsideração, não teria havido um pedido expresso formulado na peça exordial sobre tal questão, em especial para o atingimento de bens de terceiros.
Alega que, embora o agravado tenha pleiteado a instauração de incidente para o reconhecimento do disregard, a estabilidade subjetiva de que trata o art. 329, I, do CPC/15 impede a alteração do pedido inicial após a citação.
Aduz, ainda, que a decisão agravada teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa ante a quebra da personalidade jurídica da executada sem sua prévia oitiva a respeito.
Argumenta que nem o sócio Alex Pereira, nem sua companheira e sua mãe, e muito menos as empresas empresas CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA e AGRO BULLS LTDA têm qualquer relação jurídica com o exequente agravado, destacando que, nos termos do art. 49 -A, do Código Civil, “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios , associados, instituidores ou administradores ”.
Propala que ao consignar que houve a transferência de imóveis da Agravante, a decisão agravada incorreu em grave distorção da realidade dos fatos. Aponta que, na realidade, a situação fática dos imóveis citados na decisão seria a seguinte:
(i) Imóvel de matrícula n. 17.999: Apesar de existir escritura de compra e venda, a venda não foi efetivada;
(ii) Imóvel de matrícula n. 11.553: A venda não foi concretizada;
(iii) Imóvel de matrícula n. 12.336: A venda não foi concretizada;
(iv) Imóvel de matrícula n. 18.038: Terreno urbano, de propriedade do sócio da Agravante, consiste na única transferência patrimonial que efetivamente ocorreu.
No mais, defende que um suposto estado de insolvência não seria justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio com um critério autorizador, sendo que instrumento processual competente para discutir a insolvência do devedor, bem como a ineficácia de supostos atos cometidos seria a ação pauliana.
Com base em tais argumentos, pugna pela suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque padece dúvida até mesmo sobre o interesse e legitimidade recursal da empresa executada para se insurgir contra a parte da decisão permitiu o arresto de bens pertencentes a pessoas que não compõem seu quadro societário, por serem os únicos titulares dos respectivos patrimônios supostamente violados.
Além disso, não se pode perder de vista que, nos termos da jurisprudência do STJ, “o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.” (STJ - Terceira Turma – REsp 1255398/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 20/05/2014, DJe 30/05/2014)
Neste viés, “o poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro”, de modo que “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1694810/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. em 20/08/2019, DJe 26/08/2019)
De se ressaltar, ainda, que a decisão agravada traz as seguintes revelações:
“[...]
No caso em apreço, verifico que a parte executada apresentou pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020, aduzindo dificuldades financeiras, com um rol de débitos que ultrapassam duzentos milhões.
Contudo, no dia 02/04/2020, apenas seis dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida transferiu o imóvel registrado sob a matrícula 12.336 do CRI da Comarca de Sorriso/MT à empresa INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, representada por sua sócia administradora LOURDES IARA PICCOLI, genitora do sócio da empresa requerida, ALEX PEREIRA, por meio de escritura pública de compra e venda (ID no 33908839)
Da mesma forma, duas semanas antes do pedido de recuperação judicial, o sócio da executada, ALEX, realizou a transferência da totalidade de suas quotas sociais da empresa CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA à sua convivente THÁSSIA, conforme demonstra a alteração contratual de Id no 33908839.
Ainda, no mesmo dia 02/04/2020, houve a transferência de dois bens imóveis do sócio ALEX, sendo um deles à sua convivente, THASSIA, conforme escritura pública de ID no 33908839.
Ademais, oportuno ressaltar que a avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude.” (ID. n. 51773984 - Pág. 4/5)
Esta narrativa é mais que suficiente para justificar a cautela adotada.
O fato de a alienação de bens pertencentes ao sócio ALEX PEREIRA às vésperas do pedido de recuperação judicial da agravante não ter se perfectibilizado formalmente com o respectivo registro na matrícula, não significa dizer que essa dissipação patrimonial não tenha sido intentada.
No mais, não há se falar de início em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em decisão surpresa posto que o que foi deferido nos autos foi o mero arresto de bens alienados a terceiros com potencial finalidade de fraudar direito de credores, medida provisória e temporária, não tendo havido qualquer juízo de valor acerca da desconsideração em si.
Tanto o é que o julgador ainda determinou que o agravado procedesse uma série de diligências e bem como que fosse a executada intimada para responder ao incidente, fixando-lhe prazo para tanto.
Todos estes fatos somados indicam a inconveniência da concessão do efeito recursal pretendido.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora